Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709518-35.2022.8.07.0000 Agravante(s) Débora Sirlene Barbosa Madeira e Edmir Madeira Cardoso Agravado(s) Allan Matias Rocha, Cláudia Leal de Araújo Galvão e Melo e Alexandre Matias Rocha Júnior Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Sirlene Barbosa Madeira e Edmir Madeira Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 116632397 do processo de referência) que, em ação de imissão de posse c/c cobrança movida em seu desfavor por Allan Matias Rocha, Cláudia Leal de Araújo Galvão e Melo e Alexandre Matias Rocha Júnior, processo n. 0713939-42.2021.8.07.0020, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça postulado pelos réus, ora agravantes. Em razões recursais (Id 33921129, pp. 1-6), os agravantes afirmam que tem direito à obtenção da gratuidade de justiça. Falam não dispor de recursos, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, para arcar com eventuais despesas processuais da presente demanda, portanto são considerados juridicamente pobres nos termos do art. 98 do CPC. Dizem que o art. 99, § 3o do CPC presume ser “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Alegam que estão vivendo momento de grave e profunda crise financeira, tanto é que a discussão relativa no presente feito trata de imissão na posse, uma vez que o imóvel que lhes pertenciam foi levado a leilão extrajudicial. Pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que, no momento, não têm condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, fazendo juntada da declaração de hipossuficiência. Na decisão de Id 34305622, foi indeferida a antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça requerida e determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimados da decisão, os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 34702594 e 34702599). Decisão de Id 35293620, proferida por esta relatoria, abriu-se prazo para os agravados contraditarem. Contrarrazões apresentadas ao Id 36660239, no qual os agravados pugnam, em suma, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que, em 19/4/2022 (Id 121759229 do processo n. 0713939-42.2021.8.07.0020), foi prolatada sentença pelo juízo de origem, na qual, foram julgados procedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, extinto o feito com resolução de mérito, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: 1) DETERMINAR a imissão definitiva dos autores na posse do imóvel localizado na Quadra 107, Rua “E”, Lote no 8, Ed. Vinicius Resort, Bloco 1, Apartamento 1101, Águas Claras, BRASÍLIA-DF; 2) CONDENAR os réus no pagamento aos autores, a título de taxa de ocupação, da quantia mensal correspondente a 1% do valor de arrematação do imóvel, desde 12/07/2021 até a data de imissão na posse (12/01/2022), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e 3) CONDENAR os réus no pagamento das taxas e tributos incidentes sobre o imóvel até a data da sua efetiva desocupação (12/01/2022), cujos valores deverão ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Deixo de determinar a expedição de mandado, uma vez que os autores já foram imitidos na posse do imóvel. Os embargos de declaração opostos pelos autores (Id 123067556 do processo de referência) e pelos réus (Id 123130082 do processo de referência) contra a aludida sentença foram rejeitados na decisão de Id 125035492 do processo de referência. Nesse contexto, prolatada a sentença terminativa, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora